Tribunal: TJSP
Processo: 1009690-97.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – SUPERENDIVIDAMENTO – AÇÃO REVISIONAL PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO TETO MÁXIMO PREVISTO EM LEI (30%).
CABIVEL A INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ADEQUAR O CUMPRIMENTO DO CONTRATO E ASSEGURAR AO DEVEDOR NUMERÁRIO CAPAZ DE SATISFAZER SUAS NECESSIDADES BÁSICAS – PROTEÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITE LEGAL DE 30% (LEI No 13.172/2015 E DECRETO ESTADUAL No 60.435/2014) A

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – SUPERENDIVIDAMENTO – AÇÃO REVISIONAL PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO TETO MÁXIMO PREVISTO EM LEI (30%).
CABIVEL A INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ADEQUAR O CUMPRIMENTO DO CONTRATO E ASSEGURAR AO DEVEDOR NUMERÁRIO CAPAZ DE SATISFAZER SUAS NECESSIDADES BÁSICAS – PROTEÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITE LEGAL DE 30% (LEI No 13.172/2015 E DECRETO ESTADUAL No 60.435/2014) A SER OBSERVADO DE FORMA GLOBAL, COM RELAÇÃO A TODOS OS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS.
REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA-CORRENTE PELO CLIENTE, SEM PREJUÍZO À COBRANÇA DA DÍVIDA PELOS MEIOS ORDINÁRIOS.
REESCALONAMENTO LIMITADO AOS DESCONTOS FEITOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA, UMA VEZ QUE AQUELES CONSIGNADOS EM FOLHA SE PRESUMEM AUTORIZADOS E FISCALIZADOS TAMBÉM PELA FONTE PAGADORA E PELO INSS.
- RECURSO DA CREFISA S/A. DESPROVIDO, PROVIDO O DO BANCO ITAU BMG S/A.